Tribunal: STF
Processo: RE 293179
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: Reajuste de 28,86%. Leis 8.622/93 e 8.627/93.
Compensação.
- O Plenário desta Corte, ao julgar os embargos de
declaração opostos ao acórdão prolatado no RMS 22.307, entendeu que,
ainda em observância aos princípios constitucionais em que este se
baseou, se o servidor civil tivesse sido contemplado com um dos
reajustes concedidos a diferentes categorias civis pela Lei
8.627/93, deveria ser feita a indispensável compensação.
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
- Por outro lado, no tocante à questão da compensação
decorrente de eventuais aumentos concedidos posteriormente às leis
8.622/93 e 8.627/93, o recurso extraordinário não tem objeto, pois o
acórdão recorrido foi expresso no sentido de que "quanto aos autores
remanescentes, sejam deduzidas, em execução de sentença, as
compensações e reposições determinadas pela legislação posterior, a
título de reajuste de vencimentos de 28,86%" (fls. 104/105). Aliás,
não fora assim, e, a esse respeito, não seria cabível o recurso
extraordinário, porquanto, além de não ter sido decidida essa
questão no referido precedente do Pleno deste Tribunal, seria mister
que se examinasse previamente essa legislação infraconstitucional
posterior.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.